Tribunal: TJDFT
Processo: 0704784-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. TESE REVISIONAL CONTROVERSA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO PREVISTO NO PACTO. ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 - Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 - Não sobressaindo do contrato celebrado entre as partes a ocorrência de abuso aparente, suficiente a configurar a necessária verossimilhança das alegações do Autor, haja vista existir controvérsia na jurisprudência pátria quanto à tese revisional basilar invocada, de limitação da taxa de juros à taxa média de mercado, afigura-se acertado o indeferimento do pedido de concessão de tutela de urgência destinado ao depósito de valor inferior ao da parcela ajustada e obstar a inscrição do nome do Agravante em cadastros de restrição ao crédito e mantê-lo na posse do bem.
Agravo de Instrumento desprovido.